Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700563-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: ANTARES CLUB RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO ARANHA LACOMBE contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717960-32.2019.8.07.0020, proposta pelo Agravante em desfavor de ANTARES CLUB RESIDENCE, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o recolhimento das custas após a apuração do valor dos danos materiais, uma vez que inócua a medida, pois o autor já recolheu as custas pelo valor máximo (ID 52898486). O autor requer a concessão de tutela de evidência com base no inciso IV do art. 311 do CPC, que a autoriza em casos onde ‘a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.’ A própria redação do inciso citado prevê a oposição do réu em momento anterior à concessão da medida pleiteada, desde que aquela não seja hábil a levantar dúvida sobre o direito do autor. Dessa forma, entendo que a eventual análise da concessão da tutela de urgência depende da prévia manifestação do réu. Além do mais, numa análise superficial, vejo que o direito alegado pelo autor demanda dilação probatória, o que indica a insuficiência documental a permitir a pronta verificação das razões alegadas, sendo este mais um motivo a impedir a apreciação do pedido. Em vista do exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, considerando que a pauta já se encontra bastante sobrecarregada, com sessões designadas até março de 2020, o que vai de encontro aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Esclareço que, desde a instalação desta unidade judicial, este Juízo tem recebido a distribuição exclusiva de demandas cíveis propostas nesta Circunscrição Judiciária, por força da Portaria Conjunta 66/2019. Em consequência, há um grande número de processos já aguardando a realização de sessões conciliatórias, o que sobrecarregou a pauta do Juízo. De qualquer sorte, as partes poderão celebrar acordo extrajudicial e trazer o respectivo termo aos autos para homologação do Juízo. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 9 de janeiro de 2020 10:31:08.” Afirma o Agravante que a decisão agrava foi proferida ao arrepio das condições de saúde do Recorrente e de sua família, os quais se encontram sujeitos a um ambiente insalubre de moradia. Ressalta que suas duas filhas menores estão sendo atingidas pelo mofo e pelas infiltrações decorrentes dos defeitos constantes da fachada do edifício. Sustenta que as provas existentes nos autos do Feito originário são suficientes para demonstrar o dever do Réu de arcar com a reparação dos danos causados ao apartamento do Autor/Agravante. Invoca o art. 311 do Código de Processo Civil e diz que, no estado em que se encontra o apartamento do Agravante, é necessária a realização de reforma urgente para o fim de reparar os danos causados pelas infiltrações. Destaca sua especial condição de saúde, decorrente de transplante de órgão, do que resulta a necessidade de medicamentos imunossupressores que reduzem as defesas do organismo. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que “a tutela de evidência ao agravante, a fim de que o requerido fosse compelido a promover a imediata obra de reparação necessária, a fim de sanar os danos causados no imóvel do autor, a fim de que fique em condições de moradia, bem como disponibilizar um imóvel para o que o autor fique instalado com sua família, até que a reforma seja totalmente concluída, além de eximir o autor do pagamento da taxa extra, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), uma vez que descabida, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso” (Num. 13633033 - Pág. 11). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Preparo regular (Num. 13633039 e 13633037). Tendo em vista que o Relator encontra-se em férias, os autos vieram conclusos a este Magistrado, de forma eventual, nos termos do art. 82, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Num. 13666381). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO ARANHA LACOMBE contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717960-32.2019.8.07.0020, proposta pelo Agravante em desfavor de ANTARES CLUB RESIDENCE, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o MM Juiz prolator da decisão agravada consignou em seu decisum que o pleito de mérito, consistente na condenação em obrigação de fazer postulada na inicial, demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para comprovação dos fatos alegados. A decisão agravada, desse modo, coaduna-se com o entendimento desta Corte de Justiça em casos dessa natureza. Confira-se o seguinte precedente exemplificativo de tal compreensão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTOS. INFILTRAÇÃO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A prova dos autos não permite o raciocínio de que os vazamentos, a infiltração existente no apartamento e o fraco fluxo de água são de responsabilidade do condomínio, o que torna necessária dilação probatória, impossível nesta estreita sede recursal. 2. Na ausência de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação e do perigo da demora, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 508907, 20100020204651AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2011, publicado no DJE: 3/6/2011. Pág.: 96) Quanto ao outro fundamento utilizado na decisão agravada, de que eventual concessão de tutela de evidência pressupõe a citação do Réu/Agravado, nos termos do inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil (“IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”), observa-se que o Agravante não formulou qualquer argumentação direta e expressa acerca do ponto. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator Eventual (art. 82, § 2o - RITJDFT)